Tribunal: TJDFT
Processo: 0737458-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737458-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO (10980) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Inicialmente, cumpre esclarecer que a presente decisão foi lavrada na última sexta-feira, dia 20/9/24, em resposta ao pedido de reconsideração formulado pelo Distrito Federal naquela data. A liberação formal nos autos, no entanto, foi postergada para o momento imediatamente posterior à efetivação da medida constritiva então determinada, via Sisbajud, em desfavor do Sindicato requerido, o que ocorreu na data de hoje, dia 24/9, conforme comprovantes em anexo (art. 854, CPC). A esse respeito, registre-se que não há qualquer irregularidade no procedimento ou violação ao art. 10, do CPC. Isso porque o art. 854, do CPC, autoriza expressamente o contraditório diferido na presente hipótese, justamente para possibilitar a efetividade da penhora de dinheiro junto às instituições financeiras. Além disso, e apesar de diversas tentativas, note-se que o Oficial de Justiça sequer logrou êxito em localizar o representante ou quaisquer dos diretores do Sindicato requerido, conforme certificado em ID no 64134159, para se manifestarem nos autos. De todo modo, reitere-se que se trata de medida constritiva de cautela e de coerção indireta, sem caráter expropriatório, consistente na simples indisponibilidade de valores relativos às astreintes fixadas por decisão judicial anterior, que se acumularam por sucessivos dias em razão da conduta consciente e voluntária do Sindicato na manutenção da greve, descumprindo deliberadamente ordem judicial. Portanto, não se trata de determinação judicial sobre matéria nova, mas de aplicação direta da previsão legal do art. 537, §§ 3o e 4o, do CPC. Por fim, e antes de passar à análise propriamente dita do pedido formulado pelo Distrito Federal, acrescente-se que os argumentos trazidos pelo Sindicato na recente manifestação de ID no 64321173 não infirmam a medida adotada e, portanto, não merecem acolhimento. Basta notar que suspensão da greve na noite de sexta-feira, 20/9 – conforme se depreende da notícia juntada aos autos (ID no 64321184) e do que veiculado no próprio site oficial da entidade (v. https://www.sindmedico.com.br/medicos-suspendem-paralisacao-mas-mantem-estado-de-greve/) – é declaradamente temporária e tomada em razão de aparente diálogo com a Secretaria de Saúde do DF, não em razão do cumprimento da ordem judicial proferida por esta Corte de Justiça, razão pela qual em nada prejudica a multa coercitiva incidente nos dias de paralisação da categoria. Por meio da manifestação de ID no 64198941, o Distrito Federal formula pedido de reconsideração da decisão monocrática de ID no 64081116, que indeferiu a requerimento de arresto das contas bancárias do ente sindical, via penhora online, a retenção do repasse das contribuições que lhe são devidas pela categoria e a inclusão das parcelas da multa cominatória posteriores ao pedido deduzido, em razão da continuidade da greve da categoria. Em suas razões, o Distrito Federal sustenta que a necessidade de confirmação da medida liminar em decisão proferida em cognição exauriente, singular ou de mérito, foi superada pelo art. 537, § 3o, do CPC, citando precedente do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Aduz que a norma busca coibir a prática adotada pelo ente sindical, que há vinte e quatro (24) dias vem descumprindo decisão liminar que proibiu a realização do movimento grevista, em prejuízo do atendimento de saúde da população do DF e entorno. Ao final, formulou os seguintes pedidos, in verbis: a) A reconsideração da decisão anteriormente prolatada por Vossa Excelência, de modo a determinar o bloqueio imediato dos valores das contas bancárias do sindicato, via BACENJUD, e/ou a autorização para retenção das contribuições sindicais; b) Por eventualidade, caso não acolhido o pedido anterior, o depósito imediato, em juízo, dos valores alusivos aos dias de descumprimento da decisão judicial; c) A correção das datas contidas na tabela do aditamento e a atualização do valor cobrado na presente ação para o montante de R$ 4.300.000,00 (quatro milhões e trezentos mil reais); d) A intimação do Sindicato na pessoa dos seus advogados regularmente constituídos na ação de conhecimento, consoante o art.. 513, § 2o, I, do CPC. É o relatório. Passa-se à decisão. Da análise detida dos argumentos suscitados pelo ente distrital, e considerando a persistência da greve dos médicos no Distrito Federal até a presente data, 20/9, sem indicação de retorno da categoria aos serviços públicos essenciais e a postura do Sindicato requerido até o presente momento, inclusive diante da dificuldade de proceder à simples intimação de seu representante legal ou diretores, certificada em ID no 64134159, concluo que os fundamentos declinados na decisão de ID no 64081116 merecem ser parcialmente reconsiderados. Com efeito, o art. 537, § 3o, do CPC autoriza a execução da multa coercitiva acumulada, ainda que seu levantamento esteja condicionado ao trânsito em julgado da decisão colegiada favorável ao ente distrital. A constrição de valores do Sindicato requerido - que se recusa a cumprir a decisão liminar ou mesmo a receber intimações determinadas nestes autos – é medida que se impõe neste momento, como mecanismo de indução ao cumprimento da determinação judicial. Além disso, note-se que é dever das partes cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, inciso IV, do CPC), sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, §§ 1o e 2o, do CPC). Veja-se, ainda, que a conduta do representante legal do ente sindical se amolda ao crime de desobediência, previsto no art. 330, do Código Penal. Por fim, observe-se que o efetivo descumprimento da liminar se deu com o início da greve, em 3/9, já com a multa majorada no valor de R$ 200.000 (duzentos mil reais). Tanto é assim que, nos autos da ação principal, o então Relator Desembargador Fernando Habibe indeferiu a majoração das astreintes para R$ 1.000.000 (um milhão de reais), em decisão proferida em 2/9 (ID de origem no 63560765), destacando que o início da greve em 3/9 já havia sido considerado na fixação do valor da multa inibitória em R$ 200.000 (duzentos mil reais). Assim, conclui-se que são dezoito (18) dias de greve e, portanto, de incidência da multa cominada. Dessa forma, reconsidero a decisão de ID no 64081116 e defiro em termos o pedido formulado pelo Distrito Federal em ID no 64198941 para, por ora, determinar apenas o bloqueio online, via SISBAJUD, de R$ 3.600.000 (três milhões e seiscentos mil reais) em desfavor do Sindicato requerido, com depósito em conta vinculada a este juízo da quantia bloqueada. Em decorrência, e nos termos da fundamentação ora expendida, indefiro o pedido formulado pelo Sindicato em ID no 64321173. Considerando o resultado das ordens de bloqueio em anexo, e em estrita observância ao art. 854, § 1o, do CPC, determino a liberação da quantia excedente ao valor acima penhorado, R$ 3.183.348,60 (três milhões cento e oitenta e três mil trezentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos), conforme resultado do Sisbajud em anexo. Intimem-se, com urgência, as instituições financeiras pertinentes para que cumpram, em 24hs, o cancelamento da indisponibilidade excessiva de valores, nos termos acima declinados. Registre--se que o termo inicial do referido prazo de 24hs será contado a partir do momento em que se mostre tecnicamente possível a emissão da respectiva ordem de desbloqueio às instituições financeiras. Por questões técnicas de arquitetura do próprio sistema Sisbajud, qualquer ordem de desbloqueio fica condicionada à formalização da resposta de todas as instituições financeiras destinatárias da ordem original de bloqueio de valores – o que, até o presente momento, ainda não ocorreu. Tão logo seja possível, determino a emissão da respectiva ordem de desbloqueio, nos termos acima declinados. Intime-se o Sindicato, na pessoa de todos os advogados constituídos, para se manifestar em 48hs, nos termos do art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC. Por se cuidar de ato atentatório ao exercício da jurisdição e ao princípio da dignidade da justiça, intime-se pessoalmente o Sr. Presidente do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal ou quem suas vezes fizer, seja seu substituto legal, ou na pessoa de seus diretores ou, ainda, servidores ou funcionários autorizados, para cumprimento da decisão liminar (IDs nos 63730840 e 63730839 da ação principal) em 48hs, pena de responsabilidade pessoal e solidária relativamente à multa estipulada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 20 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator